Tribunal: TJES
Processo: 5020027-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020027-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: EVERALDO DUARTE COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020027-42.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A
.

RECORRIDO:
EVERALDO DUARTE COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DA LINHA DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que sustenta a parte autora que possuía cartão de crédito junto ao banco requerido, todavia ao tentar efetuar uma compra a transação não foi concluída.

A sentença (ID 6585139) proferida pelo juízo foi no seguinte sentido:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.
”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 6585142) sustentando a inexistência de danos morais considerando que procedeu dentro da legalidade e que não cometeu qualquer ato ilícito.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o banco requerido não anexou aos autos qualquer prova de que a parte autora possuía a informação de que o limite de crédito seria retirado da parte autora, neste sentido, coaduno com o entendimento da r. sentença de que a retirada de crédito sem aviso prévio ao autor viola o princípio da boa-fé e causou transtornos ao requerente.

Vejamos a jurisprudência:

CONTRATOS BANCÁRIOS. RETIRADA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL) SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DESTE ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. O réu não notificou previamente a autora do cancelamento do seu limite de cheque especial, deixando-a descobrir da pior forma possível, ou seja, tendo cheques devolvidos após o cancelamento do limite. A prova da prévia comunicação da autora sobre o cancelamento da linha de crédito era ônus do apelante, do qual não e desincumbiu durante a instrução, como bem registrou a r. sentença de primeiro grau. O cancelamento unilateral e inesperado de crédito é conduta abusiva, viola a boa-fé objetiva, abala a segurança das relações jurídicas e caracteriza comportamento contraditório inadmissível. O valor da reparação do dano moral (R$8.000,00) revela-se adequado, porque deve ser estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, não seja fonte de enriquecimento tampouco inexpressiva. Apelação não provida. Honorária não majorada pois fixada no teto legal em primeiro grau (20%).

(TJ-SP - AC: 10201937020208260114 SP 1020193-70.2020.8.26.0114, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 06/02/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)

Assim, diante da evidente falha na prestação de serviços entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)